Tribunal: TJMT
Processo: 1014835-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014835-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 420.296.191-91 (AGRAVANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 078.256.331-72 (AGRAVADO), MAIBY FURQUIM RODRIGUES - CPF: 667.527.101-63 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – DESCUMPRIMENTO – PRECLUSÃO DA PROVA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1014835-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

AGNALDO MARTINS RODRIGUES

AGRAVADOs:

DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES, MAIBY FURQUIM RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
AGNALDO MARTINS RODRIGUES
contra a decisão monocrática de Id. 173757155, que negou provimento ao Agravo Interno por ele interposto contra a decisão que, nos autos da
Liquidação Provisória de Sentença
ajuizada pelos ora Agravados (proc. n. 1017316-34.2022.8.11.0041), reconheceu a preclusão da prova pericial ante o não pagamento dos honorários periciais pelo Agravante.

Em suas razões, aduz que existe o óbice para efetivar o cumprimento do pagamento e possui relação com o Agravo de Instrumento de n. 1025442-02.2022.8.11.0000, onde se questiona a falta de parâmetros para precificação na proposta apresentada referente aos honorários periciais.

Assevera que “
no presente caso não restou demonstrado que o Agravante foi inerte ou incorreu para que ocorra, pois basta verificar a petição apresentada pelo Agravante contendo 11 (onze) quesitos bem elaborados e que devem ser respondidos
”, acrescentando que “
a perícia foi designada pelo próprio juízo em sede de sentença, assim, inexistindo requisitos para que a preclusão seja caracterizada
”.

Cita que “
Por mais que o instituto da preclusão ostenta a finalidade de tornar o andamento processual mais rápido, em contrapartida, a balança pesará em desfavor da efetividade da justiça, uma vez que a missão de possibilitar ao Agravante uma adequada e justa solução resta findada
”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, ante “
a falta de inércia de forma reiterada para fundamentar uma decisão de preclusão de prova pericial
”.

Contrarrazões – Id. 176874685.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 28 julho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023